Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No caso em apreço, a tutela de urgência formulada em sede de reconvenção, que visava compelir a autora/reconvinda/agravada a comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e sua elegibilidade, sob pena de confirmação do cancelamento contratual motivado, foi indeferida.
2. Não se pode olvidar de que o contrato em questão, em tese, se submete ao CDC, e a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual incipiente, em especial porque o interesse em rescindi-lo partiu da operadora do plano de saúde, notoriamente a parte economicamente mais forte da relação jurídica estabelecida.
3. A tese levantada pela agravante, no sentido de que a autora teria se omitido quanto à sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e sua elegibilidade quando da contratação do plano, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem.
4. De fato, as alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.